Tribunal: TJES
Processo: 0007472-45.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007472-45.2017.8.08.0006

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
JAIR BENTO DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de Jair Bento da Silva para concessão de auxílio-acidente. O INSS sustentou, em sede recursal, argumentos não apresentados na contestação, notadamente quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo e à ausência de pedido de prorrogação do auxílio-doença como impeditivo para a fixação do termo inicial do auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as novas alegações do INSS sobre a ausência de prévio requerimento administrativo e de pedido de prorrogação do auxílio-doença configuram inovação recursal vedada, a justificar o não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual civil brasileiro veda a inovação recursal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, conforme preveem os artigos 141, 336 e 342 do CPC/2015, bem como o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

O INSS, em sua contestação, limitou-se a alegar a inexistência de sequelas incapacitantes, sem qualquer menção à necessidade de prévio requerimento administrativo ou à ausência de pedido de prorrogação do auxílio-doença, razão pela qual tais matérias configuram inovação recursal.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui jurisprudência consolidada no sentido de que não se conhece de apelação que inove os fundamentos da lide, como se verifica no julgamento da Apelação Cível nº 0028904-32.2018.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Diante da inovação recursal, impõe-se o não conhecimento da apelação que veicula novas alegações.

Considerando o não conhecimento da apelação, majora-se a verba honorária sucumbencial em 1/4, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de fundamentos novos em sede recursal, não ventilados na contestação, configura inovação recursal vedada pelo CPC/2015, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

O não conhecimento da apelação quanto aos pontos inovadores é medida que se impõe para preservação da regularidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 141, 336, 342 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0028904-32.2018.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 16.05.2024; STJ, REsp nº 1.729.555/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 09.06.2021, DJe 01.07.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007472-45.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JAIR BENTO DA SILVA

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de Jair Bento da Silva para concessão de auxílio-acidente. O INSS sustentou, em sede recursal, argumentos não apresentados na contestação, notadamente quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo e à ausência de pedido de prorrogação do auxílio-doença como impeditivo para a fixação do termo inicial do auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as novas alegações do INSS sobre a ausência de prévio requerimento administrativo e de pedido de prorrogação do auxílio-doença configuram inovação recursal vedada, a justificar o não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual civil brasileiro veda a inovação recursal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, conforme preveem os artigos 141, 336 e 342 do CPC/2015, bem como o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

O INSS, em sua contestação, limitou-se a alegar a inexistência de sequelas incapacitantes, sem qualquer menção à necessidade de prévio requerimento administrativo ou à ausência de pedido de prorrogação do auxílio-doença, razão pela qual tais matérias configuram inovação recursal.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui jurisprudência consolidada no sentido de que não se conhece de apelação que inove os fundamentos da lide, como se verifica no julgamento da Apelação Cível nº 0028904-32.2018.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Diante da inovação recursal, impõe-se o não conhecimento da apelação que veicula novas alegações.

Considerando o não conhecimento da apelação, majora-se a verba honorária sucumbencial em 1/4, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de fundamentos novos em sede recursal, não ventilados na contestação, configura inovação recursal vedada pelo CPC/2015, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

O não conhecimento da apelação quanto aos pontos inovadores é medida que se impõe para preservação da regularidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 141, 336, 342 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0028904-32.2018.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 16.05.2024; STJ, REsp nº 1.729.555/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 09.06.2021, DJe 01.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007472-45.2017.8.08.0006

APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
JAIR BENTO DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos tratam de apelação do INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de JAIR BENTO DA SILVA para concessão de auxílio-acidente.

A controvérsia recursal reside na data de início do auxílio-acidente e na alegação de inovação recursal.

PRELIMINARMENTE: DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL

O INSS, em apelação, introduziu argumentos não apresentados na contestação, configurando inovação recursal.

A contestação se limitou a contestar a ausência de sequelas que implicassem a redução da capacidade laborativa do autor, não tecendo qualquer consideração sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo para o auxílio-acidente ou a ausência de pedido de prorrogação do auxílio-doença precedente como óbice à concessão do benefício desde a data da cessação do auxílio-doença.

O sistema processual civil brasileiro, notadamente o Código de Processo Civil de 2015, estabelece limites claros para a atuação das partes e do juízo. Os artigos 141, 336 e 342 do CPC vedam a inovação recursal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Dessa forma, a arguição do INSS acerca da ausência de pedido de prorrogação do auxílio-doença e da necessidade de prévio requerimento administrativo para o auxílio-acidente, bem como o pleito de
distinguishing
do Tema 862/STJ sob essa ótica, configura inovação recursal.

Nesse sentido, apresento julgado deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –
INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1.
Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício” (REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.). 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.(TJES. 4ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL 0028904-32.2018.8.08.0024. Rel. Des. MARCOS VALLS FEU ROSA. Data: 16/May/2024) [sem destaques no original]

Em razão da flagrante preclusão consumativa e da violação aos princípios processuais e constitucionais mencionados, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS quanto à tese da ausência de pedido de prorrogação do auxílio-doença e da necessidade de prévio requerimento administrativo para o auxílio-acidente, bem como quanto ao
distinguishing
do Tema 862/STJ, por se configurar manifesta inovação recursal, em violação aos artigos 141, 336 e 342 do Código de Processo Civil e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

MAJORO os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau em 1/4 (um quarto), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Cientifico as partes de que o prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais foi devidamente apreciado e implícito na fundamentação desta decisão, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos mencionados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para inadmitir o recurso.